Tribunal: CARF
Processo: 10120.729367/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.729367/2014-18
ACÓRDÃO
2402-013.169 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIPA-INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/03/2010
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM
JULGADO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991 (Súmula CARF no 206)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recuso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregório Rechmann Junior,
João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.169 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729367/2014-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 10a Turma da
DRJ/RJO, consubstanciada no Acórdão 12-84.931 (p. 1.572), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
consubstanciado nos seguintes Autos de Infração:
a) AI DEBCAD No 51.067.478-0: relativo à glosa da compensação efetuada; e
b) AI DEBCAD No 51.067.479-8: crédito relativo à aplicação da Multa Isolada pela
compensação indevida.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 23), tem-se que:
(...)
Verificada a prática de compensações efetuadas nas competências especificadas,
inclusive décimos terceiros, competências 13, conforme consultas ao sistema
GFIPWEB anexadas ao presente (DOC08), o Sujeito Passivo foi intimado, por
intermédio do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, e re-Intimado
através dos termos de intimação, TIF 001/2014, 002/2014 e 003/2014, a
apresentar a base legal e memorial de cálculo dos créditos utilizados para
compensar os débitos relativos às contribuições previdenciárias no período acima
referido.
Em atenção aos Termos de Intimação emitidos, o Contribuinte informou tratarem
de compensações realizadas com amparo em decisão judicial prolatada no
Processo Judicial (Mandado de Segurança Individual n° 2008.35.00.018822-6
(0018652-95.2008.4.01.3500)), impetrado em 21/08/2008.
(...)
Segundo certidão narrativa, entregue pelo contribuinte, e consulta processual ao
site do TRF1, demonstra que atualmente a ação judicial, aguarda análise de
recursos interpostos tanto pela empresa quanto pela Fazenda Nacional, e que
foram suspensos pelo Presidente do TRF1, nos termos dos artigos 543-B, § 1o e
543-C, § 1o do Código de Processo Civil, logo, ainda não ocorreu o trânsito em
julgado da sentença proferida na ação mandamental, na forma do art 467 do
Código de Processo Civil, porquanto pairam recursos a serem apreciados, cujo
julgamento poderá vir a alterar o conteúdo da sentença recorrida. (consultas
anexas)
A empresa iniciou a compensação dos supostos créditos em 12/2009,
suspendendo o procedimento em 04/2010.
(...)
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.169 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729367/2014-18
3
Contudo, com a edição da Lei Complementar no 104/2001, que introduziu o art.
170-A no CTN, restou expressa a impossibilidade de pleitear-se a compensação,
mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Esclarecidas essas questões, infere-se que é indevida a compensação feita pelo
sujeito passivo amparada em provimento jurisdicional liminar, por descumprir os
arts 170 e 170-A do CTN, bem como o art. 74 da Lei n ° 9.430/96, com alterações
posteriores.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou:
(i) o expediente de p. 213, informando que incluiu o débito objeto do DEBCAD no
51.067.478-0 no parcelamento de que trata a Lei no 11.941/2009; e
(ii) a sua competente defesa administrativa (p. 243), insurgindo-se contra o DEBCAD
no 51.067.479-8, com base nos seguintes argumentos, em síntese:
a) improcedência do auto de infração, tendo em vista que o contribuinte se limitou
a apontar nas GFIPs o valor do crédito que entendia passível de compensação com débitos
previdenciários, não tendo prestado qualquer declaração falsa que pudesse ensejar a multa
qualifica; e
b) ilegitimidade da exigência da multa prevista no art. 89, §10, da Lei n. 8.212/89.
Ausência de tipicidade, haja vista a inexistência de "declaração falsa" prestada pelo sujeito
passivo.
A DRJ julgou improcedente impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 12-
84.931 (p. 1.572), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/03/2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
PROCEDÊNCIA.
Comprovada a falsidade da declaração e o dolo específico, cabível a aplicação da
multa isolada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 1.597), reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.169 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729367/2014-18
4

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente à multa isolada de 150% sobre os valores
indevidamente compensados, nos termos do parágrafo 10 do artigo 89 da Lei 8.212 de 1991.
Tal como igualmente destacado linhas acima, tem-se que o presente lançamento
fiscal decorre da glosa de compensações declaradas em GFIP pela Contribuinte, cujos créditos são
objeto de ação judicial não transitada em julgado, sendo assim aplicada a multa isolada em debate
nos presentes autos.
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, que, demonstrada a ausência de comprovação, como seria de
rigor, a teor do que dispõe o art. 142 do CTN, da prestação de “declaração falsa” pela Recorrente,
e tendo em vista que, segundo os julgados do CARF citados, a simples compensação de créditos
sub judice antes do trânsito em julgado não configura hipótese de aplicação da multa de que trata
o art. 89, §10, da Lei n. 8.212/91, deve ser reformada a decisão recorrida, a fim de a autuação ser
declarada insubsistente.
A matéria não comporta maiores discussões.
Isto porque, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 206 (vigente desde
04/10/2024), a compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese
de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Neste particular, cumpre destacar ainda que o art. 170 do CTN dispõe que a lei
poderá “nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir
à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”.
Por sua vez, o art. 89, caput da Lei 8.212/91, vigente à época, assim prescreve:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.169 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729367/2014-18
5

Frise-se que o instituto da compensação se trata de procedimento facultativo e
voluntário pelo qual o sujeito passivo pode se ressarcir das contribuições previdenciárias
recolhidas indevidamente, deduzindo-as das contribuições devidas à Previdência Social
independente de autorização judicial ou administrativa, preservando-se o direito do sujeito ativo
de conferir e homologar ou glosar e lançar os valores indevidos ou incorretamente compensados.
Nesse sentido e por sua própria natureza, é procedimento de risco, posto que a
Autoridade Fiscal pode e deve fiscalizar o contribuinte, examinando seus livros e documentos e
lançar de ofício se entender indevida ou incorreta a compensação, no todo ou em parte acrescidos
dos consectários legais.
No que diz respeito à multa isolada, o § 10, do artigo 89, da Lei no 8.212/91, abaixo
transcrito, informa que será aplicada aos casos em que houver compensação indevida com
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Além disso, determinou que o
percentual da multa isolada seria o dobro da multa prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430/96, ou
seja, 150% (cento e cinquenta por cento), tendo por base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Neste espeque, à luz do Enunciado de Súmula CARF no 206 supra destacado,
entendo que os fatos descritos pela Autoridade Tributária no Relatório Fiscal contêm os elementos
suficientes a justificar a aplicação da penalidade em comento.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1621
DF CARF MF
Original